Tribunal: TJSP
Processo: 0037755-63.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Processo Legislativo
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO MANEJADA POR PARLAMENTAR (DEPUTADA ESTADUAL) EM FACE DE ATO ATRIBUÍDO AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ENVOLVENDO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI No 588/2018 – ALEGAÇÃO DE QUE A MATÉRIA NELE VEICULADA OSTENTA FEIÇÃO CONSTITUCIONAL – PEDIDO PARA ANULAÇÃO DA VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI, BEM COMO CESSAÇÃO DE SEUS EFEITOS NA REDAÇÃO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO MANEJADA POR PARLAMENTAR (DEPUTADA ESTADUAL) EM FACE DE ATO ATRIBUÍDO AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ENVOLVENDO A TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI No 588/2018 – ALEGAÇÃO DE QUE A MATÉRIA NELE VEICULADA OSTENTA FEIÇÃO CONSTITUCIONAL – PEDIDO PARA ANULAÇÃO DA VOTAÇÃO DO PROJETO DE LEI, BEM COMO CESSAÇÃO DE SEUS EFEITOS NA REDAÇÃO FINAL, OBSTANDO A AUTORIDADE COATORA DE ENCAMINHA-LO A SANÇÃO GOVERNAMENTAL E, CASO TAL PROVIDÊNCIA JÁ TENHA OCORRIDO, QUE SUSPENDA IMEDIATAMENTE OS EFEITOS INERENTES À APROVAÇÃO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO QUE OBJETIVA EXERCÍCIO DE CONTROLE JURISDICIONAL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE, ENVOLVENDO ATO NORMATIVO EM FASE DE CRIAÇÃO – DEBATE, ADEMAIS, QUE ABORDA QUESTÕES 'INTERNA CORPORIS', ACERCA DA QUAL É VEDADO INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO OU DESCUMPRIMENTO A PRECEITO CONSTITUCIONAL REFERENTE AO PROCESSO LEGISLATIVO QUALIFICADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – PRECEDENTES DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL – SEGURANÇA DENEGADA.